Tribunal: TJMT
Processo: 1026017-91.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026017-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 632.879.601-30 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, determinando a repetição do indébito em dobro, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários sucumbenciais recíprocos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios abusivos, por si só, configura dano moral passível de indenização; e (ii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais quando o autor decai apenas do pedido de indenização por danos morais, tendo êxito nos pedidos principais de revisão contratual e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A mera cobrança indevida de valores, ainda que decorrente de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado (19,85% ao mês e 778,33% ao ano versus 5,58% ao mês e 91,81% ao ano no primeiro contrato e 5,74% ao mês e 95,32% ao ano no segundo contrato), não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausentes outros elementos que comprovem prejuízos extrapatrimoniais.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há dano moral in re ipsa decorrente de cobrança indevida quando inexistente ato restritivo de crédito, inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra circunstância excepcional que configure efetiva lesão aos direitos da personalidade.

5. Verificada a sucumbência mínima do autor, que obteve êxito no pedido principal de revisão contratual e na repetição do indébito em dobro, decaindo apenas do pedido de indenização por danos morais, incide o parágrafo único do art. 86 do CPC, que determina que o litigante que sucumbiu em parte mínima do pedido não responde pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, significativamente superior à taxa média de mercado, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem efetiva lesão aos direitos da personalidade. 2. Havendo decaimento mínimo da parte autora, que obtém êxito no pedido principal, sucumbindo apenas no pedido de indenização por danos morais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo a parte contrária arcar integralmente com os ônus da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, caput e parágrafo único; art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 15/03/2021; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 19/06/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023.8.11.0010, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais ajuizada em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, determinando a repetição do indébito em dobro, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários sucumbenciais recíprocos.

Alega o recorrente que a sentença não considerou adequadamente o dano moral suportado, tampouco aplicou corretamente os critérios para a fixação da sucumbência.

Narrou que
“a conduta do Apelado de transmutar contrato de empréstimo convencional em empréstimo por cartão de crédito consignado, sem explicitar ao consumidor suas características, implica manifesta violação à boa-fé objetiva”
e configura
“modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva à relação em comento”.

Argumenta que houve dolo na imposição da modalidade contratual, e que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, resultando em dano à dignidade da pessoa humana.

Sustenta que o contrato, embora firmado formalmente, não corresponde à real intenção do consumidor, que agiu confiando na transparência e na informação corretas do produto financeiro ofertado.

Sustenta ainda que a contratação sem a devida informação clara sobre a natureza do produto (cartão consignado com refinanciamento compulsório) constitui
ilícito civil e afronta aos arts. 6o, III e IV, e 51, IV, do CDC
.

Assevera que o Juízo não observou a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a ausência de culpa concorrente da vítima e o caráter pedagógico da indenização.

Aduz, ainda, que a sentença, ao dividir os honorários sucumbenciais em 70% para a autora e 30% para a ré, contrariou a lógica do decaimento mínimo, ferindo o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor justo, além da redistribuição dos honorários sucumbenciais exclusivamente ao Apelado.

Isenção do preparo recursal, id. 280372354.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais ajuizada em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, determinando a repetição do indébito em dobro, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários sucumbenciais recíprocos.

O recurso é tempestivo, a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, de modo que está dispensada do recolhimento do preparo. Presentes os demais pressupostos processuais, conheço do recurso.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento celebrado entre as partes, tendo como instituição credora a ora apelada. Sustenta o apelante que o pacto contratual em questão revela-se excessivamente oneroso, em virtude da incidência de múltiplos encargos, tarifas e ônus financeiros, cuja complexidade e cumulação comprometem a equidade contratual. Alega, ainda, que a avença estipula juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado, circunstância que, em tese, caracteriza prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A sentença objurgada declarou a nulidade da cláusula contratual prevista nas Cédulas de Crédito Bancário no 928000503842 e no 998000549090, que estabeleciam juros remuneratórios à taxa de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, determinando que os juros remuneratórios devem ser praticados de acordo com a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, ou seja, 5,58% ao mês e 91,81% ao ano (contrato no 928000503842) e 5,74% ao mês e 95,32% ao ano (contrato no 998000549090). Condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, referente aos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios, e, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Elzi José Cândido de Souza contra Banco Mercantil do Brasil S/A, para o fim de:

a)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito dos contratos de empréstimo n.o 928000503842 e 998000549090
, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano;

b)

Determinar
que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, nos contratos de mútuo n.o 928000503842, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 5,58% ao mês e 91,81% ao ano, e no contrato n.o 998000549090, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 5,74% ao mês e 95,32% ao ano, permitida a capitalização mensal;

c)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito dos contratos de mutuo n.o 928000503842 e 998000549090, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 70% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prática de juros remuneratórios abusivos, bem como à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso em análise, o Juízo a quo reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, tendo em vista que foram estipulados à taxa de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, enquanto a taxa média praticada pelo mercado financeiro, segundo informações do Banco Central do Brasil, era de 5,58% ao mês e 91,81% ao ano (contrato no 928000503842) e 5,74% ao mês e 95,32% ao ano (contrato no 998000549090).

Em face dessa abusividade, o Juízo de primeiro grau determinou a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Contudo, entendeu não estar caracterizado o dano moral indenizável, por considerar que a cobrança de valores se materializou em conformidade com as cláusulas contratuais que, na época, permaneciam válidas e hígidas.

Após cuidadosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante quanto à configuração do dano moral.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida de valores,
por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral,
quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos extrapatrimoniais advindos de tal cobrança.

No caso em apreço, embora seja incontestável a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, tal circunstância, isoladamente considerada,
não é suficiente para a caracterização do dano moral
. Para tanto, seria necessária a demonstração de que a cobrança indevida ocasionou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, causando efetiva lesão aos direitos da personalidade do apelante.

Não se olvida que a instituição financeira praticou conduta reprovável ao estipular taxas de juros manifestamente desproporcionais em relação à média de mercado. No entanto, a aplicação de juros excessivos, embora configure prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva, não constitui, por si só, ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
"

não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Compulsando os autos, não vislumbro a presença de elementos que comprovem que a cobrança de juros abusivos tenha causado ao apelante danos que extrapolaram o âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Não há provas de que a cobrança tenha causado inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos, constrangimento público, ofensa à honra ou à dignidade do apelante, ou qualquer outra circunstância excepcional que configurasse efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A propósito, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora esposado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO . AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Igualmente é o entendimento do sodalício Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....)
6 . A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023 .8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Assim, embora seja indiscutível a abusividade dos juros praticados pela instituição financeira, entendo que a reparação do dano patrimonial, por meio da limitação dos juros à taxa média de mercado e da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, é medida suficiente para a restauração do status quo ante, não se verificando, no caso concreto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Portanto, neste ponto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

- Dos honorários sucumbenciais

No que tange aos honorários sucumbenciais, assiste parcial razão ao apelante.

O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), determinando que o autor deveria arcar com 70% das custas processuais e a instituição financeira com os 30% remanescentes.

Ocorre que, analisando detidamente os pedidos formulados na inicial e aqueles que foram acolhidos na sentença, verifico que houve uma desproporcionalidade na distribuição dos ônus da sucumbência.

O pedido principal da ação – revisão contratual com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado –
foi integralmente acolhido pelo Juízo de primeiro grau, assim como o pedido de repetição do indébito em dobro
. Apenas o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

Nesse contexto, entendo que
houve decaimento mínimo da parte autora
, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que estabelece:
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Porquanto a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o Enunciado Sumular n. 7/STJ.
(AREsp 1915607). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.969.720/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.421.115/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Dessa forma, considerando que o apelante obteve êxito no pedido principal de revisão contratual e na repetição do indébito em dobro, tendo decaído apenas do pedido de indenização por danos morais, tenho que a sucumbência foi mínima, devendo a instituição financeira arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Portanto, dou provimento ao recurso neste ponto, para determinar que a instituição financeira apelada suporte integralmente os ônus da sucumbência, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a instituição financeira apelada arque integralmente com os ônus da sucumbência, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025